Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. VÍCIO SANADO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com indicação de omissão em razão da não apreciação da preliminar de incompetência do Juízo a quo para julgar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o julgado incidiu em vício sanável pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Constatando-se a existência de omissão no julgado, constituem-se os embargos de declaração a via adequada para que seja sanado o vício apontado.
5. A incompetência deve ser alegada como preliminar na contestação, não podendo ser diretamente questionada em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido.